Tribunal: STF
Processo: RHC 202646
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alex Sandro Prado Lopes de Almeida contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 660.468/SP (págs. 130-143 do documentos eletrônicos 1).
    Nestes autos, o recorrente pede
    “[...] seja conhecido e provido o presente recurso, para a concessão da ordem mesmo que de oficio, para que seja afastada a condenação em relação à associação ao tráfico e para que seja afastada a majorante em relação artigo 40, III” (pág. 128 do volume eletrônico 21).
    É o relatório necessário. Decido.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, TENDO EM VISTA QUE AS PRETENSÕES FORMULADAS PELO IMPETRANTE ENCONTRAM ÓBICE NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ, O QUE AS TORNA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido” (pág. 130 do volume eletrônico 1).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator